Tribunal: TJDFT
Processo: 0700825-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700825-88.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JOAQUIM ELIAS DE LIMA RECORRIDO: EDUARDO MOLAN GABAN, JULIANA OLIVEIRA DOMINGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DIREITO DE VIZINHANÇA. ÁRVORES LIMÍTROFES. QUEDA DE GALHOS E FOLHAS NO IMÓVEL VIZINHO. USO ANORMAL DA PROPRIEDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. Sinopse fática: Como se observa, a controvérsia dos autos cinge-se à responsabilidade do réu quanto à extração das árvores que se encontram próximas ao muro limítrofe entre a sua propriedade e a dos autores, além da ocorrência de danos patrimoniais e morais pela queda dos galhos. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de conhecimento a qual, confirmando a decisão de deferimento da antecipação de tutela, julgou os pedidos procedentes para condenar o réu: 1) na obrigação de extrair seis palmeiras limítrofes situadas em seu lote; 2) ao pagamento da multa cominatória no valor de R$ 20.000,00; 3) ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 e danos materiais no importe de R$ 45.000,00, decorrentes dos reparos no imóvel da parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preliminar de cerceamento de defesa, por alegada ausência de intimação do réu para impugnar laudo técnico anexado pela parte autora, bem como pelo cancelamento da perícia judicial deferida nos autos ante o não pagamento dos honorários periciais. 2.1. Responsabilidade do réu quanto à extração das árvores próximas ao muro limítrofe entre a sua propriedade e a dos autores, além da ocorrência de danos patrimoniais e morais pelo uso anormal da propriedade, ante a queda de galhos e folhas no imóvel vizinho. 2.2. Cabimento da condenação em danos materiais e morais. 2.3. Incidência das astreintes pelo descumprimento da medida liminar deferida na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminar de cercamento de defesa. 3.1. O apelante teve ciência da réplica apresentada pelos apelados, de modo a não prosperar a alegação de não ter tido oportunidade de se manifestar sobre o laudo técnico juntado com a referida peça. 3.2. Em nenhuma de suas manifestações o réu requereu a gratuidade de justiça para a perícia, tampouco demonstrou a alegada situação de escassez financeira. Limitou-se a alegar genericamente a desproporcionalidade dos honorários periciais, sem considerar as peculiaridades da perícia a se realizar nos autos. 3.3. A falta de pagamento dos honorários periciais acarretou a preclusão do direito de produzir a prova, razão pela qual correto o juízo a quo ao considerar prejudicada a perícia deferida nos autos. 3.4. Preliminar rejeitada. 4. O caso em exame envolve direito de vizinhança, objetivando os demandantes a remoção de 6 árvores limítrofes à sua propriedade, as quais têm gerado riscos à segurança dos habitantes e danos ao imóvel. 4.1. O direito de propriedade não é absoluto, mormente quando ultrapassa a esfera individual do dono e desrespeita os interesses de seus vizinhos, na linha do que estabelece o art. 1.277 do CC. 4.2. Na hipótese, a conduta do apelante restou demonstrada pela inércia em providenciar a poda das árvores que ultrapassaram o limite de sua propriedade, invadindo a propriedade dos autores e danificando estruturas de vidro e ocasionando infiltrações pelo entupimento das calhas. 4.3. Reconhecida a conduta, o dano e o nexo causal, o dever de indenizar é consequência obrigatória. 5. O art. 402 do Código Civil dispõe que o dano material ou patrimonial pode ser caracterizado como emergente, correspondente ao efetivo prejuízo experimentado pela parte. O referido dano deve ser comprovado, de acordo com as regras previstas no art. 373 do CPC. 5.1. No caso, restou demonstrado o valor despendido pelos apelados para a reparação dos danos causados à sua residência, no importe de R$ 45.000,00, conforme contrato de prestação de serviço e respectivos comprovantes de pagamento. 6. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). 6.1. A situação narrada na inicial causou angústia e estresse aos apelados, extrapolando os percalços do dia a dia e atingindo a sua integridade psíquica e emocional, pois suportaram o risco da queda de galhos pesados das árvores sobre sua propriedade, o que causou danos nas estruturas e ameaçou a integridade física da família que ali reside. 6.2. A quantia de R$ 5.000,00 é proporcional ao caso concreto, cumprindo adequadamente o fim compensatório e não gera enriquecimento injustificado. 7. As astreintes encerram medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer estipulada judicialmente. 7.1. No caso, deferida a tutela de urgência na origem, em janeiro de 2024, para obrigar o réu a extrair, no prazo de 15 dias, as seis palmeiras limítrofes situadas em seu lote, houve a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 20.000,00. 7.2. O réu alegou, sem comprovação, a impossibilidade de cumprimento da tutela de urgência, mantendo-se inerte. 7.3. O juízo determinou a expedição de mandado para cumprimento da ordem por Oficial de Justiça, sendo as árvores extraídas em maio de 2024. 7.4. Portanto, inexiste justificativa para a não implementação da tutela de urgência na forma determinada, devendo a multa aplicada ser mantida. 8. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para o recorrente sucumbente. 8.1. Em razão do desprovimento do recurso, devem ser majorados os honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 20% do valor da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Recurso improvido. Teses de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa por alegada ausência de intimação quando caracterizada a inequívoca ciência do réu a respeito do documento novo apresentado com a réplica. 2. A falta de depósito dos honorários periciais, sem que a parte comprove a impossibilidade de pagamento, acarreta a preclusão do direito de produzir a prova; 3. O direito de propriedade não é absoluto, mormente quando ultrapassa a esfera individual do dono e desrespeita os interesses de seus vizinhos. 4. O dano material pode ser caracterizado como emergente, correspondente ao efetivo prejuízo experimentado pela parte, devendo ser comprovado, de acordo com as regras previstas no art. 373 do CPC. 5. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. 6. Inexistindo justificativa comprovada para a não implementação da tutela de urgência na forma determinada, cabível a condenação ao pagamento das astreintes fixadas.” _______ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 1.277. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0720223-32.2022.8.07.0020, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 28/11/2024; TJDFT, 07159899820218070001, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE de 14/11/2023. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 98, §1o, inciso VI e §3o, 369, 370 e 373, inciso II, todos do CPC, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando que o indeferimento do pedido de realização de prova pericial por falta de pagamento dos honorários, sem que fosse oportunizado à parte a regularização da formalidade, implica cerceamento de defesa; c) artigo 437, §1o, do CPC, ao argumento de que a tão-só ciência da réplica não é suficiente para a concretização do contraditório, notadamente quando há juntada de documentos novos sobre os quais a contraparte não teve oportunidade de se manifestar; d) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo a ausência de prova acerca de danos morais e materiais. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer ementa de julgado a título de paradigma. Requer a atribuição de efeito suspensivo e pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado HERÁCLITO ZANONI PEREIRA, OAB/DF 11.050 (ID 7527052, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). O especial não merece trânsito, ainda, quanto à tese de ofensa aos artigos 98, §1o, inciso VI e §3o, 369, 370 e 373, inciso II, todos do CPC. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à ausência de cerceamento de defesa no caso concreto, tendo em vista o regular indeferimento do pedido de produção de prova pericial, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação ao artigo 437, §1o, do CPC, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). O especial não reúne condições de admissibilidade, ainda, quanto ao indicado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral e material a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem - acerca de estarem presentes os requisitos para a condenação do recorrente ao pagamento da indenização por danos morais e materiais - demandaria necessariamente o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7 deste Tribunal Superior” (AgInt no AREsp n. 2.629.444/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025). Quanto à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). No que diz respeito ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). De semelhante teor, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012